Tribunal: TJDFT
Processo: 0727568-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO PELA JUÍZA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ART. 20 DA LEI MARIA DA PENHA. ORDEM DENEGADA.
1 - Não se desconhece que, com o advento da Pacote Anticrime - Lei 13.964/19, o art. 311 do Código de Processo Penal passou a ser interpretado no sentido de que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de ofício, ou seja, sem a provocação do Ministério Público ou do Delegado de Polícia, prestigiando-se o sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal.
2 - Apesar disso, a situação dos autos apresenta uma solução diversa. Isso porque, os fatos retratados se referem a um crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que atrai a aplicação dos preceitos normativos previstos na Lei Maria da Penha.
3 - Nesse cenário, diante da especificidade do caso, que atrai a sistema protetivo previsto na Lei Maria da Penha, verifica-se que não há ilegalidade na conversão em prisão preventiva pela magistrada apontada como coatora, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado pela concessão de liberdade provisório, haja vista que o art. 20 da Lei 11.340/06 possibilita ao magistrado decrete de ofício a prisão preventiva do agressor.
4 - Vale ressaltar que as alterações promovidas pelo Lei do Pacote Anticrime (Lei 13.964/19), não alcançaram as disposições da Lei 11.340/06, tendo em vista a aplicação do princípio da especialidade.
5 – No caso, a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a integridade da vítima, que inclusive tem uma filha recém-nascida, além do paciente não ser tecnicamente primário e do histórico de agressões que colocam a vítima em situação de extrema vulnerabilidade.
6 – Ordem de habeas corpus denegada.